Tribunal: TJES
Processo: 5006579-30.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006579-30.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

APELADO: MARCELA RIBEIRO MARTINS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco Holding S/A e Itaú Administradora de Consórcios Ltda. em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora na ação anulatória c/c indenizatória contra as apelantes e a empresa intermediária. A sentença reconheceu prática comercial enganosa e falha no dever de informação, condenando as rés, solidariamente, à devolução de valores pagos e ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prática comercial enganosa ou falha no dever de informação por parte das rés; (ii) avaliar a validade da sentença quanto à nulidade do contrato de consórcio e à condenação em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O contrato de consórcio assinado pela autora dispõe expressamente que a contemplação ocorre mediante sorteio ou lance, sem garantia de prazo específico, cláusula destacada em conformidade com o art. 54, §4º, do CDC.
4.
As provas documentais juntadas aos autos demonstram que a autora tinha ciência prévia e inequívoca dos termos do contrato, inexistindo vício de consentimento.
5.
Os áudios apresentados não comprovam promessa de contemplação em sete meses, pois a vendedora mencionou apenas uma média baseada em variáveis, sem criar expectativa garantida de contemplação.
6.
Não há violação do dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, pois as cláusulas contratuais foram claras e redigidas em linguagem acessível.
7.
A inadimplência da autora a partir da décima primeira parcela e sua tentativa de invalidar a avença representam violação ao princípio da boa-fé objetiva.
8.
A inexistência de dano moral decorre do fato de que não foram violados direitos da personalidade da autora, uma vez que o contrato observou todas as formalidades legais e consumeristas aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 9.
Recurso provido. Pedidos julgados improcedentes. Tese de julgamento:
10.
As cláusulas contratuais de consórcio que estipulam contemplação por sorteio ou lance são válidas, desde que redigidas de forma clara, destacada e acessível ao consumidor, nos termos do art. 54, §4º, do CDC.
11.
A mera indicação de prazos médios de contemplação, sem promessa de garantia, não configura falha no dever de informação ou prática comercial enganosa.
12.
Não há nulidade do contrato ou danos morais quando o consumidor tem ciência inequívoca dos termos pactuados e inexiste prova de vício de consentimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
e
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face de r. sentença (evento 9712676), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na ação anulatória c/c indenizatória movida por
MARCELA RIBEIRO MARTINS
em desfavor das ora apelantes e de
PAULO BENS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
em que pese a parte autora tenha firmado a contratação de um consórcio vinculado a segunda requerida, entendo que o agente responsável pela alienação cometeu prática comercial enganosa, ou seja, o primeiro requerido, induzindo a consumidora a erro quanto ao negócio jurídico pactuado, bem como violou direitos básicos da requerente ao não prestar informações adequadas e claras no decorrer do vínculo estabelecido entre as partes, infringindo ambas as condutas determinações de proteção do Código de Defesa do Consumidor
” (evento 9712676).

Asseverou que “
as provas colacionas aos Id’s n.º 32955753, 32955754, 32955755, 32955756, 32955759, 32955760 e 32955765, deixam claro que a agente responsável pelas tratativas para a realização do contrato, prestou informações divergentes aquelas que se encontravam no contrato assinado pela autora. É incontroverso, que a intermediadora foi enfática ao afirmar que a contemplação do consórcio sairia em 07 (sete) meses para seus clientes, bem como prestou a informação que se a autora pagasse as parcelas relativas ao consórcio antes do vencimento, seria contemplada de forma mais rápido.
” (evento 9712676).

Registrou que “
os danos morais também merecem prosperar. A desídia das requeridas em prestar informações divergentes ao contrato, e induzir a requerente em erro, a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre o serviço.
” (evento 9712676).

Por isso, condenou “
as requeridas, de forma solidária, a restituírem à requerente o montante de R$ 4.622,40 (quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). Sobre o valor deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data de cada pagamento realizado (efetivo prejuízo), e juros de moratórios a contar da citação, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa Selic. CONDENO as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de danos extrapatrimoniais (morais), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora a contar da citação, pelo índice da Taxa Selic, a teor do disposto no artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com correção monetária
” (evento 9712676).

Ato seguinte, condenou os ora apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a apelada Marcela Ribeiro Martins – no dia 06 de agosto de 2021 – aderiu à proposta de participação em grupo de consórcio nº 000000004878198 ofertada pela apelada Itaú Administradora de Consórcios Ltda. (evento 9711965), que consignou expressamente em destaque que:

[...]

II. Mensalmente é realizada uma Assembleia na qual você terá chance de ser contemplado com sua carta de crédito para adquirir seu imóvel ou veículo. A contemplação pode ocorrer por Lance ou Sorteio.

[...]

Existem 2 opções de amortização do lance que é escolhida por você na oferta de lance:

Diminuição do Prazo: mediante liquidação antecipada de parcelas, na ordem inversa dos seus vencimentos.

Diminuição do valor das parcelas: amortização para reduzir o valor das parcelas vincendas, mantendo o prazo do grupo. (redação original, fl. 01 do evento 9711965)

No referido documento consta que o cliente declara o recebimento de uma via da proposta e que teve conhecimento prévio do conteúdo das cláusulas do contrato de participação em grupo de consórcio, além de lido e anuído com todos os termos e as condições desses instrumentos sem ter quaisquer dúvidas (fl. 06 do evento 9711965), tendo a apelada assinado de próprio punho a citada página.

Nas condições gerais do contrato de participação em grupo de consórcio de bem imóvel (evento 9712635), de maneira destacada logo na primeira página, foi estipulado que: “
1 – Não há garantia quanto à data em que você será contemplado, pois a contemplação é feita mediante sorteio ou lance
” (fl. 01 do evento 9712635).

Os áudios (eventos 9711967 a 9711974) enviados pelo então companheiro da apelada, João Charili, que aderiu à outra proposta de participação em grupo de consórcio na mesma data (evento 9711967), por intermédio do aplicativo Whatsapp à vendedora Lavínia da requerida Paulo Bens Créditos Financiamentos Ltda – ME não têm o condão de evidenciar propaganda enganosa.

No áudio do evento 9711973, a referida vendedora claramente afirma que a média de contemplação de seus clientes integrantes do grupo de lance fixo seria de 07 (sete) meses e que existem diversas variáveis que são consideradas antes de ser contemplada a carta de consórcio, porém, não houve indicação capaz de ocasionar dúvida razoável na parte consumidora de que a contemplação ocorreria ao término do prazo em enfoque.

Nesse contexto, é evidente que não houve vício de consentimento da apelada, na medida em que houve informação adequada e clara (art. 6º, inciso III, do CDC) sobre as características e condições da proposta aderida, sendo que as cláusulas limitativas ao direito da consumidora ora apelada foram redigidas com destaque e permitiam o correto entendimento sobre o seu conteúdo (art. 54, §4º, do CDC).

Por isso, não há que se falar em nulidade da proposta de consórcio, pois o contrato não prevê uma data específica como garantia de contemplação, e sim estabeleceu expressamente a necessidade de realização de sorteios ou de lances por parte do consorciado para que fosse conferida a carta de consórcio. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA NÃO CONTEMPLAÇÃO CONFORME PROMETIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre as provas que pretende produzir, quedando-se silente, importando no caso em preclusão temporal. Ademais, a prova é estritamente documental, haja vista que a discussão diz respeito a contratação de consórcio, sendo desnecessária a produção de prova oral. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2
. Não houve falha no dever de informação no contrato de consórcio em exame, eis que as cláusulas são claras sobre o momento da liberação do crédito mediante contemplação por sorteio ou lance.
3. O fato de a relação se submeter aos ditames consumeristas não leva, imediatamente, à alegada nulidade de cláusulas, sendo certo que a Apelante tinha conhecimento dos termos do contrato quando da pactuação deste. 4. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 500167-43.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato colacionado é claro, em suas cláusulas 84 e 85, em alertar o consumidor quanto a invalidade de qualquer promessa existente, sendo a última cláusula, inclusive, apresentada de forma isolada, justamente no local de assinatura do consorciado, de modo que inexiste indicativo de prova efetiva de fraude ou vício de consentimento.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0009943-73.2018.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora Substituta PAULA CHEIM JORGE; Sessão de Julgamento: 26/07/2023)

Cumpre notar, ainda, que não foram violados direitos da personalidade da apelada, que tinha plena ciência das cláusulas contratuais e violou o dever de boa-fé objetiva na fase executiva, ao deixar de adimplir as prestações do consórcio desde a décima primeira parcela (evento 9712636) e buscar invalidar a avença sob o argumento de uma promessa de garantia de contemplação que não foi evidenciada, o que caracterizaria desvio da própria essência do contrato.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

D
O
U
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, dada a baixa complexidade da demanda, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Sem condenação da apelada ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade recursal, assim como em razão da ausência de condenação da recorrida ao pagamento de verba honorária no juízo de origem.

Por fim, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, uma vez que a apelada milita amparada pela gratuidade de justiça (evento 9711976), nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Por conseguinte, inverter o ônus sucumbencial e condenar a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, dada a baixa complexidade da demanda, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Por fim, manter a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, uma vez que a apelada milita amparada pela gratuidade de justiça (evento 9711976), nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.